Tribunal: TJSP
Processo: 2255564-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Autor que deu entrada em hospital credenciado da ré com quadro de emergência de origem cardíaca (flutter atrial). Necessidade de tratamento mediante internação. Recusa da ré, sob fundamento da carência de 180 dias. Tutela de urgência concedida. Inconformismo recursal da ré. Não acolhimento. Estão presentes a probabilidade do direito, em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Autor que deu entrada em hospital credenciado da ré com quadro de emergência de origem cardíaca (flutter atrial). Necessidade de tratamento mediante internação. Recusa da ré, sob fundamento da carência de 180 dias. Tutela de urgência concedida. Inconformismo recursal da ré. Não acolhimento. Estão presentes a probabilidade do direito, em razão do quadro de emergência, e o perigo de dano, envolvendo a saúde e vida do autor. No mais, a tutela é reversível, devendo ser mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255564-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, é agravado GILBERTO DE
MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255564-48.2020.8.26.0000 -Voto no 23980
2
VOTO No: 23980
AGRV. No.: 2255564-48.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO SÃO MIGUEL PAULISTA
AGTE(S): CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO
AGDO(A)(S): GILBERTO DE MOURA
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Vanessa Carolina Fernandes Ferrari
pn
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer.
Autor que deu entrada em hospital credenciado da ré com
quadro de emergência de origem cardíaca (flutter atrial).
Necessidade de tratamento mediante internação. Recusa da
ré, sob fundamento da carência de 180 dias. Tutela de
urgência concedida. Inconformismo recursal da ré. Não
acolhimento. Estão presentes a probabilidade do direito, em
razão do quadro de emergência, e o perigo de dano,
envolvendo a saúde e vida do autor. No mais, a tutela é
reversível, devendo ser mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a
agravante seja obrigada a arcar com os custos do tratamento de
emergência prescrito ao agravado.
Aduziu a agravante que o autor ainda se
encontra na carência de 180 dias para internação, que a carência para
emergência é de 24h para se estende por apenas 12h, que assim consta
no contrato e na resolução CONSU 13/98
Pediu a reforma da decisão para que seja
cassada a tutela.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255564-48.2020.8.26.0000 -Voto no 23980
3
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada
pelo autor alegando ter contratado os serviços da ré em 05.08.2020,
com contraprestação mensal no valor de R$ 911,00 e que está
adimplente com os pagamentos. Alega que sofreu fortes dores de origem
cardíaca e que foi transferido para o Hospital Santa Clara (credenciado) e
posteriormente para o Hospital IGESP, onde foi diagnosticado com Flutter
Atrial - CID I-48. Alega que apesar da necessidade de internação, não foi
internado por negativa da ré, sob alegação de que não há cobertura no
plano de saúde, mas que em 16.10.2020 foi internado emergencialmente
em Unidade de Terapia Intensiva. Requer a concessão de liminar para
determinar a ré que custeie integralmente a internação do autor por se
tratar de urgência e emergência, bem como custeie as despesas com
diagnóstico e tratamento prescritos pela equipe medica, sob pena de
multa diária.
A ré agravante se insurgiu contra o deferimento
da tutela de urgência.
Dispensada a contraminuta, tendo em vista que
as razões de manutenção da tutela constam dos termos da petição inicial
da ação ajuizada pelo agravado, conferindo-se celeridade ao feito.
Destaco que aqui a análise se volta à presença
dos requisitos na tutela de urgência, como a probabilidade do direito e o
perigo de dano, além da reversibilidade da medida.
Neste sentido o art. 300 do CPC afirma que a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
A
respeito
desses
requisitos, LUIZ FUX, na Obra “Tutela Antecipada”, comenta às págs. 105
que: “O artigo 273, com sua nova redação, permite a tutela antecipada
toda vez que a prova inequívoca convença o Juízo da verossimilhança
(aproximação da verdade) da alegação de que o direito objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255564-48.2020.8.26.0000 -Voto no 23980
4
'judicium' submete-se a risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
Ambos os conceitos devem ser analisados à luz da pretensão de direito
material e do princípio da especificidade, segundo o qual o ordenamento
deve dar ao credor aquilo que ele obteria se a conduta devida fosse
voluntariamente cumprida pelo devedor. Em prol do prestígio do
Judiciário, como atuante substitutivo do comportamento devido pelas
partes, deve mesmo evitar que o credor sinta os efeitos do
inadimplemento, aqui considerado como 'lesão' ingênere do direito do
autor.”
Lembrando que o art. 273 do CPC de 1973
equivale ao art. 300 do novo CPC.
Entendo que presentes os requisitos para a
manutenção da tutela de urgência tal como concedida.
A interpretação que pretende o plano é
restritiva, sendo que prejudica o autor sob a ótica consumerista, beirando
a abusividade, porque o atendimento decorrente de situação de
emergência.
Assim, verifica-se a probabilidade do direito.
Quanto à urgência, resta mais que claro.
Como destaco da decisão, “vez que há evidente
possibilidade de dano irreparável à saúde física e psíquica do autor,
sendo que a ausência do tratamento postulado poderá implicar em grave
risco ao paciente, com consequências irreversíveis diante do comprovado
estado de saúde e necessidade de submissão imediata ao tratamento
descrito na inicial, amparado em relatórios médicos, devendo o autor
permanecer internado, uma vez em que há solicitação médica para sua
hospitalização e tratamento emergencial.”
Portanto, presentes a probabilidade do direito e
perigo da demora, sendo o mais, a tutela reversível, pela via da
cobrança, de modo que por ora, a tutela deve ser mantida.
Nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255564-48.2020.8.26.0000 -Voto no 23980
5
SILVÉRIO DA SILVA
Relator